Tribunal: STF
Processo: RE 1177535
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-28
Data de publicação: 2019-06-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal. Lei Municipal 2.506/96 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro). Verba de caráter genérico, criada por lei e regularmente paga como parte integrante do vencimento básico. 4. Não aplicação da Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.